Tribunal: TJSP
Processo: 1024020-50.2014.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Embargos de declaração - Inocorrência das hipóteses do at. 1.022 do Código de Processo Civil - Temas questionados que foram examinados e enfrentados de forma explícita, razoável e suficiente - Insatisfação dirigida contra o resultado adotado - Impropriedade da via eleita - Inversão do ônus da prova que não importou, de modo automático, na procedência do pedido - Inteligência do art. 371 do Código

Ementa:
Embargos de declaração - Inocorrência das hipóteses do at. 1.022 do Código de Processo Civil - Temas questionados que foram examinados e enfrentados de forma explícita, razoável e suficiente - Insatisfação dirigida contra o resultado adotado - Impropriedade da via eleita - Inversão do ônus da prova que não importou, de modo automático, na procedência do pedido - Inteligência do art. 371 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.